Tribunal: STF
Processo: Rcl 77568
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Gisele Marques de Matos, em face de decisão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG, nos autos do processo nº 5053480-24.2022.8.13.0024.



    Narra, a inicial, o seguinte contexto fático:



    “A Reclamante teve negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, sob fundamento de “erro grosseiro” ao manejar o recurso, com base no Tema 800/STF. Contra essa decisão, foi interposto Agravo Interno, o qual também foi desprovido, com a aplicação de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 80, VII, do CPC, por suposta litigância de má-fé. 



    A decisão recorrida afirma que o recurso visava apenas protelar a prestação jurisdicional, sem reconhecer qualquer margem para o princípio da fungibilidade, ignorando jurisprudência consolidada do STF sobre o tema.” (eDOC. 1, ID:b86ed2bf - p. 1)



    Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, que “[a] decisão da Turma Recursal diverge do entendimento pacificado por este STF, segundo o qual: “A interposição de recurso inadequado pode ser relevada em razão do princípio da fungibilidade recursal, salvo em casos de erro grosseiro” — RE 640.452/SC, Rel. Min. Luiz Fux.”(eDOC. 1, ID:b86ed2bf - p. 2).



    Argumenta, também, que “o simples manejo de Agravo Interno não configura, por si só, erro grosseiro, quando há dúvidas razoáveis na aplicação da jurisprudência, conforme já reconhecido no HC 217.182/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, e outros precedentes desta Corte.” (eDOC. 1, ID:b86ed2bf - p. 2).



    Sustenta que o ato reclamado afronta as garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV); da ampla defesa e contraditório (art. 5º, LV); da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III); do acesso à justiça ( art. 5º, XXXV); da segurança jurídica e da boa-fé processual.



    Afirma, ainda, que “a caracterização da má-fé da parte exige demonstração inequívoca de dolo processual específico, o que não se verifica no caso concreto” (eDOC. 1, ID:b86ed2bf - p. 2).



    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão da Turma Recursal e, no mérito, requer a procedência da ação para cassar a decisão da Turma Recursal e afastar a aplicação da multa por má-fé.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    Pois bem.



    Consoante consta dos autos, a parte ora reclamante interpôs Recurso Extraordinário (eDOC. 2, ID:fd939468 - pp. 100-111) em face da decisão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva - Belo Horizonte, Betim e Contagem assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTA CONTRATUAL - CITAÇÃO VÁLIDA - ENTREGUE NO ENDEREÇO DA RECORRENTE - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.”(eDOC. 2, ID:fd939468 - p. 133)



    A presidência da Turma Recursal negou seguimento ao referido RE mediante aplicação do Tema 800 da repercussão geral, mediante os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG. 



    Decido.



     O Supremo Tribunal Federal certificou, quando da análise do Tema 800, a ausência de repercussão geral. Sendo assim, definiu-se que a responsabilidade pelo adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado não possui repercussão, pois o julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.



    O art. 1.030, I “a” do Código de Processo Civil, estabelece que:



     “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”. 



    Assim, o presente recurso extraordinário deve ter seu seguimento negado, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de inexistência de repercussão geral quanto ao tema 800, por se tratar de questão infraconstitucional. 



    Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.” (eDOC. 2, ID:fd939468 - pp. 77-78).



    Em face da referida decisão a parte ora reclamante opôs Embargos de Declaração (eDOC. 2, ID:fd939468 - pp. 73-74), os quais foram acolhidos para para sanar a omissão e inadmitir o RE com fundamento, também, no Tema 339 da Repercussão geral, conforme seguinte ementa:



     “Recurso extraordinário em recurso inominado. Acórdão em conformidade quanto ao tema 339 do STF. Ausência de repercussão geral quanto ao Tema 800 do STF. Hipótese do art. 1.030, I, alínea “a” do Código de Processo Civil. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.” (eDOC. 2, ID:fd939468 - p. 69).



    Na sequência, a parte interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC. 2, ID:fd939468 - pp. 60-63).



    A Presidência da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem não conheceu do referido recurso tendo em vista a existência de erro grosseiro, pois “o Agravo em Recurso Extraordinário somente é cabível em face da decisão que inadmite o Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Contudo, a decisão aqui agravada, inadmitiu o Recurso Extraordinário sob o fundamento no art. 1.030, inciso I do CPC” (eDOC. 2, ID:fd939468 - p. 58).



    Foram opostos sucessivos Embargos de Declaração (eDOC. 2, ID:fd939468 - pp. 50-52 e 38-40) bem como Agravo Interno (eDOC. 2, ID:fd939468 - p. 20-24), este último desprovido mediante os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão proferida por esta Presidência, que não acolheu os Embargos de Declaração opostos. 



    Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2º do Código de Processo Civil, caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal. 



    Em suas razões recursais, o agravante insurge-se contra a decisão de ID 490914190, que não acolheu os Embargos de Declaração opostos. Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade ao caso em exame. 



    Decido. 



    A irresignação apresentada no recurso não merece prosperar. 



    Isto porque o agravante se limita a repetir os argumentos apresentados anteriormente, provocando, dessa forma, a rediscussão de matéria amplamente debatida nestes autos e pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, a título de esclarecimento, verifica-se que o presente agravo representa o quinto recurso interposto à Presidência deste o Recurso Extraordinário. 



    No entanto, colho, novamente, trecho da decisão anteriormente proferida, que bem trata a questão acerca do princípio da fungibilidade: 



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que constitui erro grosseiro a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário em face de decisão denegatória de seguimento baseada em sistemática de repercussão geral. O equívoco processual configura vício de natureza insanável, que não comporta a adoção do princípio da fungibilidade recursal. Colho os precedentes: 



    “Agravo regimental na petição. Agravo interposto diretamente no Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal a quo em que se negou processamento ao apelo extremo. Inadmissibilidade. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão questionada. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Pet 8.933-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.10.2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Pet 7.374 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.4.2018) 



    (...)



    Embora o agravante tenha colacionado julgados do STF e STJ que reconhecem a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, é fato que as decisões apresentadas não contradizem ou desconstituem a decisão exarada por esta Presidência. 



    Isto porque, embora possível a aplicação do princípio evocado, no caso em exame, a jurisprudência pacífica da Suprema Corte é no sentido de que, em casos de Agravo Interno e Agravo em Recurso Extraordinário, não é aplicável a fungibilidade.



    Dessa forma, constata-se que a interposição do presente recurso não demonstra qualquer intuito de viabilizar o acesso do recurso extraordinário interposto ao Supremo Tribunal Federal. O manejo do agravo, na verdade, revela apenas a utilização do recurso como instrumento para protelar a prestação jurisdicional pleiteada. Afinal, não foi apresentado argumento novo ou distinção concreta e relevante do recurso apresentado em relação ao Tema n° 800, que fundamentou a decisão denegatória de seguimento proferida pela Presidência. 



    A conduta apresentada pelo agravante, portanto, evidencia a intenção de trazer a esta Presidência apenas recurso manifestamente protelatório, ao lançar mão de argumentos sem embasamento jurídico ou respaldo jurisprudencial, demonstrando insistência temerária e infundada que atenta contra a duração razoável do processo e a efetiva entrega da prestação jurisdicional.” (eDOC. 2, ID: fd939468, pp. 8-11)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual a parte reclamante alega violação aos princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV); da ampla defesa e contraditório (art. 5º, LV); da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e do acesso à justiça ( art. 5º, XXXV), bem como aos princípios da segurança jurídica e boa-fé processual, sustentando que deveria ter sido aplicado o princípio da fungibilidade recursal entre o Agravo Interno e o Agravo em Recurso Extraordinário.



    No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento da reclamação, pretendendo a parte, em verdade, a reforma de acórdão que manteve a decisão de negativa de seguimento ao seu Recurso Extraordinário. 



    Ressalto que o agravo previsto no art. 1.042 do CPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Assim, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e diante da ausência de interposição de recurso interno no momento oportuno, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo Regimental em Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Alegação de desrespeito à SV 3. Não ocorrência. Ausência de ‘aderência estrita’. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido”. (Rcl 59.060 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.6.2023)



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 46.729 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.5.2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019; grifo nosso) 



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que configura erro grosseiro a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário em substituição ao Agravo Interno, previstos, respectivamente, nos arts. 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, não se aplicando o princípio de fungibilidade recursal. Nesse sentido:



    “ AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCOGNOSCÍVEL.  AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.325.131-AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2021 - grifo nosso)



    “Agravo Regimental em Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem.  Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da  fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Alegação de desrespeito à SV 3. Não ocorrência. Ausência de “aderência estrita”. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (Rcl 59.060-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 29.06.2023 - grifo nosso)



    Saliento, por fim, que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Ressalto, ainda, que as alegações de violação à dispositivos constitucionais não constituem hipótese legal de cabimento da reclamação.



    Inexistindo comprovação de que o ato reclamado tenha usurpado a competência do STF ou afrontado diretamente a autoridade de decisão vinculante desta Suprema Corte, inviável o cabimento da presente Reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente